Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732018-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA EUGENIA LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Observo que a autora apresentou seu agravo de instrumento (ID. 74733150), desacompanhada da guia e do comprovante de pagamento do preparo, alegando que faz jus à gratuidade de justiça. Destaco, todavia, que, nos autos do AGI 0701766-07.2025.8.07.0000, interposto pela ora agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível, onde tramita o feito principal supra, em que não concedido o benefício, em ID 220400503 foi proferido acordão, por esta Relatoria, com o seguinte teor: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL E INVESTIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de cobrança, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alegou que, embora possua renda superior à média nacional, sua situação financeira é comprometida pelo custeio de despesas familiares, saúde e dívidas. Requereu, assim, a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz de sua renda mensal e demais elementos constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, como documentos que evidenciem a capacidade financeira da parte. 4. A jurisprudência do TJDFT adota, como critério objetivo, o limite de cinco salários mínimos para aferição da hipossuficiência, conforme parâmetro utilizado pela Defensoria Pública (Resolução DPDF no 140/2015 e, posteriormente, Resolução no 271/2023). 5. No caso, o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 – Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente. 5.1. Evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, de modo que não faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 6. A condição de superendividamento alegada não afasta, por si só, a aptidão para custear as despesas processuais, sobretudo quando os rendimentos superam os parâmetros objetivos fixados para concessão do benefício. 7. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada sobre o tema, motivo pelo qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante prova de renda e patrimônio incompatíveis com o benefício da gratuidade de justiça. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige a análise concreta da situação financeira do requerente, com base em elementos objetivos e critérios fixados por resoluções da Defensoria Pública. 3. A mera existência de dívidas e despesas familiares não configura, por si só, situação de miserabilidade jurídica para fins de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.05.2020; TJDFT, Acórdãos no 1734865, 1735400, 1711738 e 1663742. (Acórdão 2004488, 0701766-07.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Diante disso, não há razão para que se perquira sobre eventual direito à gratuidade de justiça, neste recurso, mais uma vez, ainda mais quando não trouxe fatos novos que demonstrem a necessidade de reexame da questão. Assim, intime-se a agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator